Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PSMA LUTÉCIO-177. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PREVISIBILIDADE. MERO DISSABOR.
1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. A regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 2.2. Os recursos que não atendem ao princípio da dialeticidade impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira os princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.3. Evidenciado que não houve a impugnação específica aos fundamentos da sentença que consignaram a divergência quanto ao fármaco requerido pelo autor e seu respectivo registro na ANVISA, não há como ser admitido o processamento do recurso quanto à pretensão de reforma da sentença que determinou o custeio do medicamento, em virtude de manifesta violação ao princípio da dialeticidade.
3. O dano moral, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme prevê o inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal. 3.1. Não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, descumprimento de obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano indenizável, o que afasta a responsabilidade civil do plano de assistência à saúde, como também a obrigação de indenizar.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, provido.